Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE EM QUE O PROVIMENTO DO RECURSO NÃO GERA PRECLUSÃO DA MATÉRIA E NEM PREJUÍZO PARA O AGRAVADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DISPENSA DO ATO. MÉRITO. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O processamento do agravo de instrumento pressupõe a intimação do agravado, a quem deve ser dada a oportunidade de se contrapor à pretensão do recorrente, sob pena de preclusão da matéria.

2. Contudo, se esgotadas as possibilidades de intimação e eventual provimento do recurso não implicar, necessariamente, na preclusão da questão decidida para a outra parte, que poderá questioná-la novamente quando apresentar manifestar-se nos autos, admite-se o processamento do recurso sem sua intimação, posto que não haverá prejuízo ao contraditório.

3. Conforme o artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, é necessária a citação do réu para responder a apelação interposta contra a sentença de indeferimento da inicial.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.